Tribunal: TJSP
Processo: 1011009-41.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cartão pré-pago recusado – Falha no sistema que, por si só não é capaz de caracterizar danos morais – Estorno efetivado no prazo contratual – Desídia do prestador de serviços – Inexistência - Danos materiais não comprovado – CPC, art. 373, I – Ação improcedente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000460157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011009-41.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SILAS DA
SILVA ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria negaram provimento ao recurso.
Vencido o 3o juiz, que dava parcial provimento, e declara.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SANTOS 1a V. CÍVEL
APELANTE(S): SILAS DA SILVA ROSSI
APELADO(S):

MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES
LTDA;
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
JUIZ(A): PAULO SERGIO MANGERONA
VOTO No 46466
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Cartão pré-pago recusado Falha no sistema que, por si só
não é capaz de caracterizar danos morais
Estorno
efetivado no prazo contratual Desídia do prestador de
serviços Inexistência - Danos materiais não comprovado
CPC, art. 373, I
Ação improcedente
Recurso
desprovido.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 91/93,
que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais,
fundada em prestação de serviços. O apelante sustenta, em síntese, aplicação
do CDC; imposição de indenização por perdas e danos, com juros e correção
monetária; danos morais 'in re ipsa', inexistindo necessidade de prova
específica (fls. 96/105).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
111/121.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A presente ação foi proposta visando haver
indenização por danos materiais (R$1.800,00) e morais (R$6.000,00), ao
fundamento de que o apelante efetuou uma compra em 17/04/2019, no valor
de R$90,89, utilizando seu cartão pré-pago, que foi recusada, sendo, contudo,
o montante descontado de sua conta no Mercado Pago, apelado. Permaneceu
no caixa do apelado, Sendas, por vinte minutos, sem conseguir levar os
produtos selecionados, que seriam utilizados em seu 'delivery' de porções,
deixando de auferir R$1.800,00.
Em sua defesa, o apelado Mercadopago, invocou a
perda de objeto da ação, face à restituição dos valores ao apelante, inexistindo
danos a serem reparados, reclamando a improcedência da ação. A apelada
Sendas Distribuidora não apresentou contestação.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando o apelante ao pagamento de
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita concedida.
Incontroverso que o apelante, ao tentar efetivar
compra, teve o seu cartão pré-pago, disponibilizado pelo apelado, recusado,
descontando-se, contudo, do seu crédito, o valor pertinente (R$90,89). E,
malgrado a relação de consumo, tal fato, por si só, não tem o condão de
ensejar indenização, quer moral, quer material.
Com efeito, o valor debitado da conta do apelante foi
estornado, após procedimento interno, dentro do prazo contratual. Destarte,
ainda que tenha havido falha no sistema de pagamento, o problema foi
solucionado, não se verificando desídia do apelado na solução do impasse.
Isto posto, a situação experimentada pelo apelante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atinente à vida em sociedade, não extrapolando os limites da tolerância,
tampouco é capaz de causar situação vexatória e abalo psicológico passíveis
de caracterizar danos morais, que, na hipótese, ao contrário do alegado, não
são manifestos, de forma que haveriam de ser efetivamente comprovados, o
que não foi realizado.
Outrossim, inexiste qualquer comprovação dos
alegados prejuízos materiais, não se desincumbindo, portanto, o apelante do
contido no art. 373, I, como de rigor.
Deste modo, indevidas as indenizações pretendidas,
motivo pelo qual a r. sentença recorrida não comporta modificação, cuja
manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe.
Descabida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, eis que fixados no patamar máximo disposto no §2o do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Silas da Silva Rossi.
Apeladas: Mercadopago.com Representações Ltda e Sendas Distribuidora S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25863
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Atribuído à causa o valor de R$ 7.800,65.
Inconteste que houve falha no sistema de pagamento (fato
incontroverso), notando-se que, em 17 de abril de 2019, o Autor utilizou o sistema de
pagamento, houve o registro do pagamento, com o débito na conta do Autor, mas a
compra não foi liberada, e a Requerida, na contestação, sequer indicou o motivo pelo
qual a compra não foi liberada, caracterizando-se o defeito na prestação do serviço.
Ademais, a Requerida somente devolveu a quantia em 22 de
maio de 2019 mais de um mês após o débito, lapso temporal não diminuto, exigindo
que o Autor realizasse esforços para sanar o erro a que não deu causa.
Destarte, razoável a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (com correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), arcando cada parte com 50% das custas e
despesas processuais, e fixados os honorários advocatícios dos patronos das partes em
20% do valor da causa (com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão), com igual rateio.
Dou parcial provimento ao recurso em meu voto , respeitado
o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
C0A5634
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112ED36B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011009-41.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.